Tribunal: TRF3
Processo: 5002173-02.2024.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
983/1327)

5002173-02.2024.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002173-02.2024.4.03.6126

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARISVALDO JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON LINS DE OLIVEIRA - SP224824-A

APELADO: CARISVALDO JOSE DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON LINS DE OLIVEIRA - SP224824-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO NO CÔMPUTO DE PERÍODOS REGISTRADOS EM CTPS. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC n. 103/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação autoral, em ação previdenciária. A parte embargante sustenta vício quanto ao cômputo de períodos de atividade comum, alegando que o reconhecimento desses intervalos permite o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria pelas regras de transição da EC n. 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao não computar períodos de trabalho registrados em CTPS e se o cômputo desses intervalos permite reconhecer o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando presente omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O cômputo dos períodos omitidos, somado aos demais intervalos reconhecidos, demonstra o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria nos termos do artigo 17 da EC n. 103/2019, mediante reafirmação da DER.

Na hipótese de reafirmação da DER, os juros de mora incidem somente após o prazo de 45 dias para implantação do benefício, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 995.

Até a EC n. 113/2021, a atualização monetária e os juros observam a Lei n. 6.899/1981, a legislação superveniente, o Manual de Cálculos da Justiça Federal e o entendimento firmado no RE n. 870.947. A partir da EC n. 113/2021, a atualização do débito ocorre exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros e correção monetária, observada a redação conferida pela EC n. 136/2025.

Não há condenação em honorários advocatícios quando o direito ao benefício decorre de tempo de contribuição implementado após o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, conforme o Tema Repetitivo n. 995 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

A reafirmação da DER permite reconhecer o direito à aposentadoria quando os requisitos são implementados no curso do processo.

Na hipótese de reafirmação da DER, os juros de mora incidem apenas após o prazo para implantação do benefício.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022; EC n. 103/2019, artigo 17; EC n. 113/2021, artigo 3o; Lei n. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.727.063, Tema Repetitivo n. 995; STF, RE n. 870.947, Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002173-02.2024.4.03.6126

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARISVALDO JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON LINS DE OLIVEIRA - SP224824-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON LINS DE OLIVEIRA - SP224824-A

APELADO: CARISVALDO JOSE DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Nona Turma, que negou provimento à apelação autárquica e deu parcial provimento à apelação autoral.

A parte embargante alega vícios no julgado por não terem sido computados os períodos de atividade comum de 1o/9/1987 a 9/12/1988 e de 2/8/1993 a 1o/2/1994.

Sustenta, assim, ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do benefício nos termos do artigo 17 das regras de transição da EC n. 103/2019.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

No caso, assiste razão ao embargante.

Com efeito, somados os intervalos incontroversos e os períodos enquadrados nestes autos aos lapsos de 1o/9/1987 a 9/12/1988 e de 2/8/1993 a 1o/2/1994 — registrados na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) —, verifica-se que a parte autora preenche, em 9/5/2025 (reafirmação da DER postulada pelo demandante), os requisitos exigidos à concessão do benefício de aposentadoria conforme o artigo 17 das regras de transição da Emenda Constitucional n. 103/2019, conforme a seguinte apuração:

Nessas circunstâncias, o termo inicial da aposentadoria corresponde à data da reafirmação da DER (9/5/2025), momento em que a parte autora implementou os requisitos à concessão do benefício previdenciário em debate.

Os juros de mora incidem apenas a contar de 45 (quarenta e cinco) dias da data da intimação da autarquia para implantação do benefício, nos termos estabelecidos pelo STJ no julgamento dos embargos de declaração interpostos no REsp n. 1.727.063, objeto do Tema Repetitivo n. 995.

Ademais, sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem incidem à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947).

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Em razão do cômputo de tempo de serviço após a data do requerimento administrativo e do ajuizamento da ação, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos definidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 995.

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração da parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada e, nos termos da fundamentação: (i) computar os períodos comuns de 1o/9/1987 a 9/12/1988 e de 2/8/1993 a 1o/2/1994; (ii) determinar a concessão da aposentadoria nos termos do artigo 17 da EC n. 103/2019, desde a data da reafirmação da DER (9/5/2025); (ii) estabelecer os critérios de incidência dos consectários legais em razão da reafirmação da DER.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO NO CÔMPUTO DE PERÍODOS REGISTRADOS EM CTPS. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC n. 103/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação autoral, em ação previdenciária. A parte embargante sustenta vício quanto ao cômputo de períodos de atividade comum, alegando que o reconhecimento desses intervalos permite o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria pelas regras de transição da EC n. 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao não computar períodos de trabalho registrados em CTPS e se o cômputo desses intervalos permite reconhecer o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando presente omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O cômputo dos períodos omitidos, somado aos demais intervalos reconhecidos, demonstra o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria nos termos do artigo 17 da EC n. 103/2019, mediante reafirmação da DER.

Na hipótese de reafirmação da DER, os juros de mora incidem somente após o prazo de 45 dias para implantação do benefício, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 995.

Até a EC n. 113/2021, a atualização monetária e os juros observam a Lei n. 6.899/1981, a legislação superveniente, o Manual de Cálculos da Justiça Federal e o entendimento firmado no RE n. 870.947. A partir da EC n. 113/2021, a atualização do débito ocorre exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros e correção monetária, observada a redação conferida pela EC n. 136/2025.

Não há condenação em honorários advocatícios quando o direito ao benefício decorre de tempo de contribuição implementado após o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, conforme o Tema Repetitivo n. 995 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

A reafirmação da DER permite reconhecer o direito à aposentadoria quando os requisitos são implementados no curso do processo.

Na hipótese de reafirmação da DER, os juros de mora incidem apenas após o prazo para implantação do benefício.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022; EC n. 103/2019, artigo 17; EC n. 113/2021, artigo 3o; Lei n. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.727.063, Tema Repetitivo n. 995; STF, RE n. 870.947, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão